Tribunal: STF
Processo: RE 1351379
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTENSÃO A DEMAIS DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ÔNUS EXCESSIVO E ADICIONAL ÀS PRÁTICAS DA CONCESSIONÁRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INEXISTÊNCIA. 



    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte declarou, por maioria de voto, a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei municipal nº 6.274, de 2017, que determina a contratação de profissionais de fiscalização para a observância da referida lei quanto à reserva de espaço exclusivo para mulheres e crianças nos ônibus da capital carioca.



    2. A declaração de inconstitucionalidade, apenas, do art. 2º, deu-se pela razão de que a contratação de profissionais especializados na referida fiscalização imporia ônus excessivo à concessionária, de modo a romper o equilíbrio do contrato firmado com o Poder Público. 



    3. Os demais dispositivos questionados, constantes dos §§ 2º e 3º do art. 1º da mesma lei, refere-se à identificação de assentos da traseira dos veículos na cor rosa e a fixação de cartazes que informem a existência dessa benesse a mulheres e crianças. 



    4. Essas providências não se mostram desmesuradas, e não refogem a práticas corriqueiras das concessionárias, que, normalmente, tratam de questões de publicidade nos terminais, e fazem a identificação de assentos especiais (em relação a mulheres grávidas, pessoas idosas e pessoas com deficiência). 



    5. Não se encontram, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.